Tribunal: TJSP
Processo: 2049543-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal grave. Cerceamento de defesa em razão do não recebimento do recurso de apelação. Inocorrência. Defesa que afirmou que somente recorreria se o Parquet assim o fizesse. Ministério Público que não recorreu. Defesa que não pode romper com a boa-fé processual do acordo que firmou com o Parquet. Ademais, o recurso defensivo é manifestamente intempestivo. Réu e Defesa

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal grave. Cerceamento de defesa em razão do não recebimento do recurso de apelação. Inocorrência. Defesa que afirmou que somente recorreria se o Parquet assim o fizesse. Ministério Público que não recorreu. Defesa que não pode romper com a boa-fé processual do acordo que firmou com o Parquet. Ademais, o recurso defensivo é manifestamente intempestivo. Réu e Defesa constituída que foram pessoalmente intimados da r. sentença condenatória na audiência em que prolatada, deixando transcorrer in albis o prazo recursal. Trânsito em julgado escorreitamente certificado, com a consequente expedição de mandado de prisão. Ausência de prejuízo concreto, até porque a revisão da dosimetria penal (único objetivo do apelo intempestivo) pode, em tese, ocorrer em sede de revisão criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Análise do acerto, ou não, da dosimetria penal que não comporta conhecimento na via eleita, face o trânsito em julgado da condenação, devendo ser a questão apreciada na via processual adequada. Impetração parcialmente conhecida, com denegação da ordem na parte conhecida.